Tribunal: STF
Processo: ARE 1384455
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravos interpostos contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. OFENSA AO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DE CONEXÃO COM APURAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO INSS. IDENTIDADE FÍSICADO JUIZ. CONVOCAÇÃO DO MAGISTRADO QUE ENCERROU AINSTRUÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA POR OUTRO JUIZ. VALIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCEDIMENTO DO ART. 514DO CPP. NÃO APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOSADVOGADOS DE UM DOS RÉUS NA la AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. E-MAILS. FALTA DE LAUDO IDENTIFICADOR DO EMITENTE E DO TEMPO DE TRANSMISSÃO. LICITUDE DA PROVA DOCUMENTAL. INÉPCIA. DENÚNCIA GENÉRICA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE JUSTACAUSA. NÃO CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MÉRITO. ART. 3°, INC. II E ART. 11, CAPUT TODOS DA LEI N° 8.137/1990. EXIGIR, SOLICITAR OU RECEBER VANTAGEM INDEVIDA OU ACEITAR PROMESSA PARA DEIXAR DE LANÇAR OU COBRAR TRIBUTO OU COBRÁ-LO PARCIALMENTE. AUDITORES DA RECEITA DO DISTRITOFEDERAL, CONTADOR E SÓCIO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA CONTRIBUINTE BENEFICIADA. MATERIALIDADE E AUTORIACOMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAPERSONALIDADE. NÃO CABIMENTO. CARÊNCIA DE ESTUDO ESPECIFICO. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO. DESNECESSIDADE DEPROVA DA SONEGAÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE (ART. 61, INC. II, ALÍNEA "B" DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. IDENTIFICAÇÃODE PELO MENOS DOIS ILÍCITOS PENAIS EM OCASIÕES DISTINTAS. AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃOOCORRÊNCIA. MULTA. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. EXTINÇÃO DA BASEDE CÁLCULO DO DIA -MULTA. Não atrai a competência da Justiça Federal a alegada conexão fática da sonegação apurada neste processo -crime com aquela anteriormente verificada pela fiscalização do INSS relativa à contribuição para a Seguridade Social, porquanto o interesse malferido é apenas do erário do Distrito Federal. Não procede a alegação de ofensa à regra da identidade física do juiz, porquanto a sentença foi proferida por outro magistrado, em razão de o juiz que encerrou a instrução encontrar-se convocado para o Tribunal de Justiça. Não há cerceamento de defesa na realização de audiência de instrução em continuação com a designação de advogado ad hoc para o réu, cujos patronos não compareceram, não obstante a intimação prévia realizada. Isso por falta de insurgência do réu na ocasião e ausência de demonstração de prejuízo concreto. Não ofende o princípio do devido processo legal a não aplicação do rito especial do art. 514 do CPP para o réu que não seja funcionário público. É válida a transcrição de trechos da interceptação telefônica, porquanto o conhecimento do fato foi acidental em investigação de cometimento de outro ilícito penal. É_ lícita a menção ao conteúdo de e-mails, porquanto se trata de prova documental submetida ao contraditório e ampla defesa. Não é genérica a denúncia em que se identifica o acusado e a conduta a ele imputada, de sorte que não se constata a alegada inépcia. Não se verifica bis in idem, porquanto a ré é acusada por infração penal distinta daquela apurada no outro processo -crime. É desnecessária a constituição definitiva do crédito tributário para fins de procedibilidade da denúncia. O tipo do art. 3°, inc. II da Lei n° 8.137/1990 é formal, de sorte que não está abrangido na exigência da Súmula Vinculante n° 24. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de sonegação fiscal tipificado no art. 3°,' inc. II da Lei n° 8.137/1990, inclusive pelo concurso de agentes previsto no art. 11, caput da mesma lei, mediante farta prova documental e oral coligida, impõe-se preservar a condenação dos réus. Exclui-se da dosimetria, na 1a fase:a avaliação negativa da personalidade, quando não há estudo específico a esse respeito. Mantém-se a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "b" do CP, mesmo que não haja prova da consumação do outro crime. Reconhece-se a continuidade delitiva (art. 71, caput do CP), quando há prova de que os ilícitos penais ocorreram em pelo menos duas situações. Não ocorre arrependimento posterior, quando não há ato voluntário do agente na reparação do dano. A extinção da base de cálculo da multa sem fixação de novo parâmetro inviabiliza a aplicação da pena pecuniária nos crimes contra a ordem tributária. Válida é a decretação de perda do cargo público pelo agente estatal que praticou crime contra a Administração, causando-lhe prejuízo patrimonial. Apelação do Ministério Público e dos réus parcialmente providas.” (doc. eletrônico 28, pp. 1-3)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados. (documentos eletrônicos 32 e 46) 



    Nos recursos extraordinários, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, LIII e LV, da mesma Carta.  



    É o relatório. Decido.  



    As pretensões recursais não merecem acolhida.



    De início, verifico que as partes recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiram-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizarem a matéria em exame nestes autos. 



    A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação do art. 5º, LIII e LV, da CF, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais (Decreto-Lei 3.689/1941 e Lei n. 8.137/1990) aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza os recursos. Nessa linha, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022 – grifei)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral.2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.335.766 AgR/PR Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022 – grifei)



    Ademais, esclareço que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Carta da República.  



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator